Tribunal: STF
Processo: HC 184055
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento de mérito de impetração formalizada no Superior Tribunal de Justiça não prejudica o habeas corpus. 



    PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar a prisão preventiva ou a autorizar o recolhimento domiciliar.